Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602240-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
31/07/2023
Número: 0602240-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA -
ELEICAO 2022- PATRIOTA.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667230
31/07/2023
13:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.217

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602240-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

PCE 0602240-88.2022.6.16.0000

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE
CONTAS FINAIS. FALHAS FORMAIS
Q U E N Ã O T E M O C O N D Ã O D E
COMPROMETER A REGULARIDADE
DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas final constitui irregularidade
formal, não sendo suficiente para, por si
só, ser causa de desaprovação, quando
não obstaculizou a análise das contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43667230 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113200895200000042627961
Número do documento: 23073113200895200000042627961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:54:28

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RICARDO ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições de
2022.

Este processo foi levado a julgamento na sessão do dia 29/11/2022, ocasião em
quehouve a determinação de conversão do feito em diligência, para determinar a citação pessoal
do candidato para apresentação das contas nos termos do Acórdão de n º 61.590.

O candidato foi citado e compareceu aos autos.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 09/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 01/06/2023, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43622629).

O setor técnico emitiu Parecer Conclusivo manifestando-se pela desaprovação, em
razão do contido no item 1.1, e destacou, ainda, ressalva no item, conforme detalhamento.

Item 1.1.2: Entrega intempestiva da prestação de contas final.

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual manifestou-se
pela aprovação das contas com ressalvas por entender que: “Conquanto identificada falha pelo
Setor Técnico no presente caso, observa-se que esta não possui o condão de comprometer a
regularidade das contas, tendo em vista que não comprometeu a análise da contabilidade, tanto é
assim que o parecer técnico foi no sentido da aprovação com ressalvas das contas. ”
(ID.43633783).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.”(Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por RICARDO
ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
PATRIOTA, nas Eleições de 2022.

Num. 43667230 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113200895200000042627961
Número do documento: 23073113200895200000042627961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:54:28

O candidato obteve 763 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 15.000,00, constituído integralmente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).

Finalizada a análise das contas, o setor técnico opinoupela aprovação das contas
com ressalvas em razão de irregularidade no item 1.1 referente ao atraso na entrega da
prestação de contas final.

Por sua vez, a d. Procuradoria entende que, por não persistir qualquer irregularidade
além da intempestividade na entrega das contas finais: “ a prestação de contas comporta
aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019. “

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas:

Item 1.1 - Prestação de contas final entregue em 01/06/2023, após o prazo
estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/19 .

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação, contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.

Diante do fato que o prestador não possuía procurador nos autos, as contas ora em
exame foram levadas a julgamento por esta relatoria, sendo que, na sessão de julgamento do dia
29/11/2022, o feito foi convertido em diligência para determinar a citação pessoal do candidato.

O candidato foi devidamente citado, conforme a certidão de ID 43523581.

A carta de ordem foi juntada nos autos na data de 13/02/2023, sendo que o
candidato juntou procuração e apresentou extrato da prestação de contas parcial e extrato de
contas finais.

Em 17.02.2023, os autos foram então remetidos por esta relatoria à unidade técnica.
Em data de 01.06.2023, estando ainda os autos no setor técnico, a parte juntou aos autos a
prestação de contas finalde forma intempestiva, acompanhada da respectiva documentação.

Efetivamente, efetuada a análise pelo setor técnico, restou apontado uma única
irregularidade consistente no descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas
final, conforme art. 49, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

Oportuno observar que, no caso o descumprimento do prazo para entrega da
prestação de contas final previsto no artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão
peculiar tramitação destes autos, importou na entrega das contas finais em 01/06/2022, ou seja,
quase 08 meses após o prazo estabelecido.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, a juntada intempestiva de
documentos, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento das contas como
desaprovadas, contudo são admitidos para comprovar as despesas realizadas e afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não
comprometeu a análise da prestação de contas final porquanto não houve
Num. 43667230 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113200895200000042627961
Número do documento: 23073113200895200000042627961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:54:28

movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data
12/04/2023)

Considerando que a intempestividade na entrega das contas se deu em razão da
peculiar tramitação dos autos, entende-se que é o caso de aprovação com ressalvas das contas
apresentadas, por não existir qualquer outra impropriedade ou obstáculo na análise por esta
Justiça Especializada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602240-88.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL -
Advogada do INTERESSADO: DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: RICARDO
ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG -
PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43667230 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113200895200000042627961
Número do documento: 23073113200895200000042627961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:54:28

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667230 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113200895200000042627961
Número do documento: 23073113200895200000042627961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:54:28